Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702600-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação ordinária de no 0712577-79.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de suspensão de exigibilidade da multa, independentemente de depósito prévio, de modo que não haja inscrição na dívida ativa até ulterior decisão judicial (ID 52458187). Em suas razões recursais, o agravante reprisa os argumentos da petição inicial. Afirma que: a) o PROCON lhe aplicou multas de maneira irregular; b) os consumidores que formalizaram a denúncia não foram lesados; c) a multa foi aplicada em desconformidade com a norma de regência e desproporciona; Ao final, pugna a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das multas aplicadas; no mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica o perigo da demora, uma vez que não há notícia da cobrança judicial da multa aplicada, assim como os argumentos de fundo do agravante devem ser apreciados em sede de cognição plena, mormente porque o processo originário está em fase avançada (já houve apresentação de contestação da parte adversa). Ademais, é cediço que os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Assim, cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. O objeto de debate nos autos é a multa administrativa aplicada pelo réu em razão da constatação da prática abusiva contra consumidor. Dessa forma, é necessária a presença de provas robustas que demonstrem a ilegalidade do ato administrativo, o que, em linha de princípio, não se vislumbra in casu. Quanto a alegação de desproporcionalidade no arbitramento das cinco multas administrativas, que alcançam o valor aproximado de R$105.000,00, não a vislumbro nessa fase de cognição limitada. Dessa forma, escorreita a decisão agravada ao assinalar que: Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar as questões submetida ao Juízo, principalmente no que diz respeito à alegada prescrição (art. 10, CPC). Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 7a Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INFORMAR COMPRADOR DE IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO CONDOMINIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. Dispõe o art. 300 do CPC que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 02. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrados os pressupostos legais pelo Autor da demanda, o pedido deve ser deferido 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1196597, 07106434320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)" Cumpre observar, por outro lado, que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito em cobrança, pois, segundo o art. 9o, §4o, da Lei no 6.830/1980, o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Trata-se, portanto, de faculdade do contribuinte, independendo, portanto, de autorização judicial. Em outras palavras, a suspensão de exigibilidade do crédito decorre, ope legis, do simples depósito judicial do montante completo. Assim, destaca-se que, caso almeje a suspensão de exigibilidade da multa impugnada, faculta-se à parte autora o depósito integral do montante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora